Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-30.2020.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000772-30.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELESTE DALOSTO - CPF: 943.552.311-00 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DEFERIMENTO TÁCITO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
PRELIMINARES:
INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA SE MANIFESTAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS PELA SEMA – DOCUMENTOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - DEVER DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA ÁREA AFETADA - DEVER DE INDENIZAR - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 .
Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível.

2. Descabido o acolhimento do argumento de inépcia da inicial,

já que somente poderá ser assim considerada, se restasse demonstrada a ausência dos requisitos legais elencados no art. 319 e 320, do Código de Processo Civil, para o seu indeferimento, o que não ocorreu.

3. Ainda que existam múltiplos agentes poluidores, não há obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, pois a responsabilidade entre eles é solidária pela reparação integral do dano ambiental, possibilitando-se a demanda contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide, quando nos autos houver prova suficiente para formação do seu livre convencimento.

5. A ilegitimidade passiva fundamentada na argumentação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada institui matéria de mérito, face a legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.

6. Para imputação da infração de desmate faz-se necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto restou comprovado.

7. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

8. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

9. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CELESTE DALOSTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CELESTE DALOSTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paranatinga, M.M Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000772-30.2020.8.11.0044, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor do Apelante
,
que julgou procedente o pedidos postulado na inicial, confirmando a tutela antecipada concedida, para condenar o Requerido a providenciar as licenças ambientais necessárias a regularização de sua propriedade perante os órgãos ambientais competentes, restaurar o ambiente lesado mediante PRADE, no prazo de 06 (seis) meses, com o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na área objeto do litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-a até o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Condenou ainda o Requerido, ao pagamento de danos ambientais não passíveis de recuperação no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dano moral coletivo no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e,
ao pagamento das custas e
despesas processuais.
(Id.
134261825 - Pág. 1/5
).

Insurge-se o Apelante em suas razões recursais,

que
não houve manifestação na instância de origem acerca do pedido de gratuidade de justiça requerido na ocasião da apresentação da Contestação, razão pela qual requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, por não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração constante dos autos, juntada na Contestação.

Aduz ainda em sede de preliminares, nulidade da sentença em razão da desconexão entre o Inquérito Civil e Ação Civil Pública – petição inepta; da ausência de intimação do município para se manifestar sobre a situação fática do loteamento; do cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas; pela ausência de legitimidade – prevista no art. 337, XI c/c 351 do CPC; da ausência de nexo causal entre a conduta e o dano.

No mérito, sustenta a inexistência de dano ambiental perpetrado pelo Apelante; o desconhecimento da necessidade de regularização do loteamento, por ser extremamente complexa a legislação; a inexistência de Área de Preservação Permanente na área denominada pelo
Parquet
como “Loteamento do Celeste”; que a legitimidade passiva para responder por eventuais danos ambientais é dos compradores dos terrenos; a necessidade de manutenção do
status quo
do Apelante na área em que resides, pois se trata de área rural consolidada antes de 22 de julho de 2008, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos; a impossibilidade de retorno a configuração original de vegetação; impossibilidade de reparação do dano, pois, não houve destruição de vegetação pelo desmatamento, conforme assevera o Parquet; prescrição do dano moral difuso e elevado valor; ausência de justa causa dos danos ambientais não passíveis de recuperação; valor exorbitante e prazo exíguo da multa diária; indevida condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que viola o art. 98 do CPC, a necessidade de inversão do ônus da prova, necessidade de revogação da tutela antecipada; a suspensão do processo para que seja marcada audiência com o Membro do Ministério Público responsável, para a realização de Termo de Ajustamento de Conduta (art. 5º, § 6º, da Lei 7.345/85), dentro do que seja possível fazer diante das limitações econômicas e técnicas do Apelante.

Por fim, requer o deferimento da gratuidade da justiça, o recebimento do presente recurso nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, a declaração de nulidade da sentença face as preliminares arguidas, com a consequente devolução dos autos à origem para que sejam produzidas as provas e intimado o Município, proferindo-se novo julgamento;

e, não sendo este o entendimento, pugna pela apreciação do pedido de suspensão do processo para possível celebração de Termo de Ajustamento de Conduta em audiência a ser designada por este Juízo, revogação da antecipação da tutela concedida, por ausência dos requisitos previstos no art. 273 do CPC, e, pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja julgada improcedente a Ação Civil Pública, em razão da inexistência do alegado dano ambiental, com a consequente extinção com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, Novo CPC. (Id. 134261838 - Pág. 1/24).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou os argumentos esposados pelo Apelante, requerendo o seu desprovimento. (Id. 134261841 - Pág. 1/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.
137070159 - Pág. 1/6).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante preliminarmente,
que foi requerida a gratuidade de justiça na Contestação, contudo, o pedido não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

Aduz, que houve a juntada de documentos à época da Contestação, os quais comprovam a sua hipossuficiência.

Por fim, requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita expressamente, e por consequência deixe de atingi-lo da condenação ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC e, em analogia à Lei 7.115/83 e para a finalidade do disposto no Art. 4º, da Lei 1.060/50, com as alterações da Lei 7.510/86.

Depreende-se dos documentos colacionados nos autos que o Apelante
Celeste Dalosto
, realizou pedido de assistência judiciária gratuita na ocasião da apresentação da peça contestatória (Id. 134261801 - Pág. 1/18).

Foi juntada Procuração
Ad Judicia
devidamente assinada pelo Apelante (Id. 134261803 - Pág. 1), a qual outorga poderes para o foro geral ao advogado Dr. Edson Rocha, OAB/MT nº 3669-A, e na composição do texto, informa a necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita, por ser aposentado rural com renda de um salário mínimo mensal, não dispondo de condições financeiras para arcar com os honorários, custas e despesas processuais.

Pois bem.

Quanto a assistência judiciaria gratuita, a Constituição Federal, prevê em seu artigo 5º, LXXIV:

“
Art. 5º

(...)

LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)
”

Referido dispositivo legal prevê a assistência jurídica sem ônus, contudo, não isenta o pagamento de custas, despesas processuais ou do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Código de Processo Civil/2015, regulamenta a assistência judiciária gratuita para parcelar ou dispensar no todo ou em parte o recolhimento de custas e despesas do processo e o pagamento de honorários; e suspender a exigibilidade da sucumbência.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

(...)

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

(...)”

Ressalta-se que o CPC/15 outorga o pedido de Justiça Gratuita em qualquer fase do processo, devendo alegar-se no pedido a insuficiência de recursos presumindo-se a veracidade da dedução quanto à pessoa natural, autorizando-se o indeferimento quando houver elementos para que o Juiz determine prova da necessidade e ocorra insuficiência de demonstração pelo Requerente.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Por outro lado, quando da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, pela falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume-se a concessão do benefício, pois, a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão.

No caso, a carência de manifestação pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, induz-se à conclusão de seu deferimento tácito, a permitir a interposição de recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"

(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). [...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020, g.n.)” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. [...]
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe de 28/6/2019)” (Destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2
. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita,
mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.
(N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)” (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – DEFERIMENTO TÁCITO – DESERÇÃO AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A ausência do preparo não implica deserção do recurso se não houve manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido de justiça gratuita especificamente pleiteado, hipótese em que se entende pelo deferimento tácito do benefício, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Declaratórios acolhidos.
(N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)” (Destaquei)

As
sim, a omissão do Juízo
a quo
, opera em benefício da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, contribuindo ao Apelante que pleiteou a benesse, pressupondo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo.

Portanto, deve ser reconhecida a assistência judiciária gratuita ao Apelante, o que autoriza a sua exclusão da condenação no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios.

No ponto,
acolho a preliminar
arguida.

V O T O – PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu a inépcia da inicial, sob o argumento de que a judicialização demonstra desconexão temática entre o objeto do Inquérito Civil nº 57/2016 e o objeto do ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Todavia, ao contrário do alegado, da análise da exordial e do Inquérito Civil nº 57/2016, verifica-se conexão temática entre os objetos neles dispostos.

Observa-se pelas documentações juntadas nos autos, que foi encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Ofício n° 62/DUDBARRA/SEMA/2016, tendo como remetente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, informações acerca da fiscalização ambiental ocorrida na propriedade rural do Apelante, denominada “Loteamento do Celeste”, localizada no município de Gaúcha do Norte/MT, descrevendo o desmatamento em Área de Preservação Permanente e funcionamento de atividade considerada efetiva ou potencialmente poluidora (parcelamento do solo / loteamento) sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Para identificação das irregularidades constatadas e monitoramento do cometimento dos delitos ambientais, foi utilizado pela SEMA, recurso geotecnológico, como imagens de satélite. (Id. 134261790 - Pág. 11/12), além de ter sido fotografada a área degradada, como se verifica pelo Relatório Fotográfico. (Id. 134261790 - Pág. 7/10).

Houve a lavratura do Auto de Infração nº 133777 (Id. 134261790 - Pág. 13), que descreve a seguinte ocorrência:

“
desmatamento de 0,51 hectares em áreas de floresta e demais formas de vegetação natural, em área de preservação permanente, sem licença ou autorização competente
”
(Destaquei)

Foram lavrados: Termo de Embargo/Interdição nº 107646 – (Id. 134261790 - Pág. 14); Auto de Inspeção nº 159422 (Id. 134261790 - Pág. 15); Auto de Inspeção nº 15888 em nome de Admilson Teles da Silva (Id. 134261790 - Pág. 16); Notificação nº 144401 para Admilson Teles da Silva (Id.134261790 - Pág. 17).

Com base nas informações contidas nos supracitados documentos, o Ministério Público Estadual, ora apelado, instaurou o Inquérito Civil nº 57/2016 (Id. 134261790 - Pág. 2), a fim de que fossem apurados os fatos noticiados, figurando como investigado o Apelante CELESTE DALOSTO, proprietário à época do “Loteamento do Celeste”.

Durante o trâmite investigatório, o Diretor da Unidade Desconcentrada – SEMA - Município de Barra do Garças, em resposta a solicitação do
Parquet,
(Oficio nº 16/2017/DUDBARRA/SEMA), informou a ausência do CAR para o CPF do Apelante 943.552.311.00, da Autorização Provisória de Funcionamento – APF; da Licença Ambiental Única – LAU; e da adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso - PRA/MT. (Id. 134261790 - Pág. 36/39).

Verificado o dano ambiental e as irregularidades quanto as documentações legais exigidas, foram encaminhados os Ofícios de n° 285/2016-PJP/GAB, nº 111O/2016-PJP, 177/2017-PJP, pela Promotoria de Justiça de Paranatinga ao Delegado de Polícia do Município de Gaúcha do Norte, bem como ao senhor CELESTE DALOSTO, a fim de notificá-lo para possível formalização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nos autos do Inquérito Civil nº 57/2016 - SIMP 000488-042/2016. (Id. 134261790 - Pág. 29/40), e mesmo ciente das várias tentativas de acordo pelo Ministério Público, o investigado não compareceu para celebrá-los. (Id. 134261790 - Pág. 30).

Desse modo, os fatos dispostos nos documentos lavrados pelos agentes públicos (Auto de Infração nº 133777, Termo de Embargo/Interdição nº 107646, Auto de Inspeção nº 159422, Auto de Inspeção nº 15888 em nome de Admilson Teles da Silva, Notificação nº 144401 para Admilson Teles da Silva), dando conta das infrações ambientais causadas pelo Apelante, motivaram os pedidos descritos na inicial, não havendo o que se falar em ausência de conexão entre o objetivo do Inquérito Civil nº 57/2016 e o do ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

A petição inicial descreve nitidamente qual foi o dano ambiental praticado pelo Apelante, minuciando a conduta e seus efeitos, com base nas informações trazidas pelos documentos lavrados pelos agentes públicos ambientais, que gozam da presunção de legitimidade.

Os pedidos visam impor ao Recorrente, o ajustamento da propriedade rural às normas estipuladas pelo órgão ambiental competente, bem como se abster de danificar a referida área e condená-lo ao pagamento de indenização pelos danos ambientais praticados.

Nesse sentido colaciono jurisprudência desse e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BENFEITORIAS –
PRELIMINARES- INÉPCIA DA INICIAL -PRELIMINAR REJEITADA
- CARÊNCIA DA AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nota-se que se encontram presentes na inicial da ação civil pública todos os requisitos elencados no art. 319 e 320, do Código de Processo Civil, sendo de fácil compreensão a pretensão deduzida em Juízo pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
2.O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor. 3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 4. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área. 5. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.
(N.U 1004670-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)” (Destaquei)

As
sim, como se verifica nos documentos carreados aos autos, as notícias apresentadas são transparentes, o que motivou o
Parquet
à época a instaurar o Inquérito Civil nº 57/2016 para proceder a instrução do respectivo procedimento e ao final ingressar com a presente Ação Civil Pública, não se tratando de mero incidente judicial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA SE MANIFESTAR.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta preliminarmente, que o polo passivo desta demanda deve ser ajustado para constar a municipalidade como litisconsorte, ou que, ao menos, deveria ter sido intimado para se manifestar nos autos, uma vez que, qualquer que seja o resultado dessa ação, tornar-se-á de interesse público, em razão da situação já consolidada na localidade.

Razão não assiste ao Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se Ofício n° 284/2016-PJP/GAB encaminhado pela Promotoria de Justiça de Paranatinga ao Prefeito do Município de Gaúcha do Norte Nilson Francisco Alécio, requisitando informações se o Município de Gaúcha do Norte aprovou ou se havia pedido de aprovação de loteamento em nome de CELESTE DALOSTO (Id. 134261790 - Pág. 28).

O Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, por meio do Ofício nº 224/2016/GPMGN, respondeu o requerimento supracitado (134261790 - Pág. 28), informando em 11/11/2016, não haver nenhum pedido de aprovação de loteamento encaminhado à Fazenda Pública Municipal em nome de Celeste Dalosto. (Id. 134261790 - Pág. 34/35).

Assim, observa-se que o “Loteamento Celeste” foi implementado pelo Apelante, sem o requerimento de aprovação pelo Município de Gaúcha do Norte/MT, ou seja, trata-se de loteamento irregular.

Em que pese o Município tenha o dever legal de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo, mormente no que diz respeito à adoção de medidas aptas a prevenir consequências nocivas ao bem-estar da coletividade, não há o que se falar em sua inclusão no polo passivo da demanda, nem tão pouco na necessidade de sua intimação para se manifestar, haja vista o ente municipal não ter dado causa aos danos ambientais, e nem sequer , ter sido realizado o requerimento de aprovação do loteamento em discussão.

Conforme consta dos documentos juntados nos autos, o desmatamento foi promovido diretamente pelo Apelante, e dele houve proveito para aferição de lucro, com dilapidação do patrimônio natural, não se verificando a responsabilidade do Município na forma como pleiteada.

Outrossim, ainda

que

houvesse corresponsabilidade do Município de Gaúcha do Norte pela degradação ambiental em discussão, o caso seria de litisconsórcio facultativo, o que inviabiliza a extensão do polo passivo da presente ação civil pública, tornando dispensável sua integração à lide em benefício à celeridade processual e à pronta reparação ambiental.

Salienta-se o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente.

Nesse sentido, o dano ambiental pode ser reclamado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, em decorrência da solidariedade estabelecida por lei, não havendo, portanto, irregularidade ou nulidade em apenas uma das partes figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, oportunizando-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“AMBIENTAL. DRENAGEM DE BREJO. DANO AO MEIO AMBIENTE. ATIVIDADE DEGRADANTE INICIADA PELO PODER PÚBLICO E CONTINUADA PELA PARTE RECORRIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PARTE DOS AGENTES POLUIDORES QUE NÃO PARTICIPARAM FEITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOLIDARIEDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NO TEMPO PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DO NICHO). ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE "POLUIDOR" ADOTADO PELA LEI N. 6.938/81. DIVISÃO DOS CUSTOS ENTRE OS POLUIDORES QUE DEVE SER APURADO EM OUTRA SEDE.
Na origem, cuida-se de ação civil pública intentada em face de usina por ter ficado constatado que a empresa levava a cabo a drenagem de reservatório natural de localidade do interior do Rio de Janeiro conhecida como "Brejo Lameiro". Sentença e acórdão que entenderam pela improcedência dos pedidos do Parquet em razão de a atividade de drenagem ter sido iniciada pelo Poder Público e apenas continuada pela empresa ora recorrida.

Preliminar levantada pelo MPF em seu parecer - nulidade da sentença em razão da necessidade de integração da lide pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, extinto órgão federal, ou por quem lhe faça as vezes -, rejeitada,
pois é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, mesmo na existência de múltiplos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, uma vez que a responsabilidade entre eles é solidária pela reparação integral do dano ambiental (possibilidade se demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo). Precedente
. Também é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de que qualquer dos envolvidos alegue, como forma de se isentar do dever de reparação, a não-contribuição direta e própria para o dano ambiental, considerando justamente que a degradação ambiental impõe, entre aqueles que para ela concorrem, a solidariedade da reparação integral do dano.

Na espécie, ficou assentado tanto pela sentença (fl. 268), como pelo acórdão recorrido (fl. 365), que a parte recorrida continuou as atividades degradantes iniciadas pelo Poder Público, aumentando a lesão ao meio ambiente.

Inclusive, registrou-se que, embora lesivas ao brejo, a atuação da usina recorrida é importante para a preservação da rodovia construída sobre um aterro contíguo ao brejeiro - a ausência de drenagem poderia acarretar a erosão da base da estrada pelo rompimento do aterro.

Inexiste, nesta esteira, dúvidas acerca da caracterização do dano ambiental e da contribuição da parte recorrida para isto - embora reconheçam as instâncias ordinárias que também o DNOS é agente degradador (a título inicial).

Aplicáveis, assim, os arts. 3º, inc. IV, e 4º, inc. VII, da Lei n. 6.938/81.

Óbvio, portanto, que, sendo demandada pela integralidade de um dano que não lhe é totalmente atribuível, a parte recorrida poderá, em outra sede, cobrar de quem considere cabível a parte das despesas com a recuperação que lhe serão atribuídas nestes autos.

Recurso especial provido.
(REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 27/05/2010)” (Destaquei)

É também o entendimento desse e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO – ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADADORA/POLUIDORA DO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – ATIVIDADES DE NATUREZA PECUÁRIA, AGRICULTURA, PSICULTURA E EDIFICAÇÕES – PROPRIEDADE RURAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONHECIDA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – EMBARGO DA ATIVIDADE DEVE SE RESTRINGIR À AREA ONDE OCORREU O SUSPOSTO DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da Ação Civil Pública que visa reparar o dano ambiental, o que consequentemente atrai a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. 2. “Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.” (N.U 0003188-18.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)
3. “Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes.”
(STJ - AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019). 4. “Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.” (STJ - AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 5. “A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros (...)” (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535- 5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). 6. A decisão que defere pedido de tutela de urgência não pode, em regra, ser extra petita, embargando toda a área da propriedade quando o Ministério Público requereu tão somente a suspensão das atividades nas áreas em debate, ou seja, a área em que ocorreu o suposto dano ambiental. 7. Recurso provido em parte.
(N.U 1016214-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)” (Destaquei)

Ass
im, sendo a responsabilidade ambiental assinalada pela concepção de solidariedade, ainda que o município de Gaúcha do Norte se identificasse como mais um dos responsáveis na demanda, seria facultado ao autor demandar em desfavor de qualquer um dos poluidores, ou num conjunto pelo todo.

Ademais, havendo mais de um responsável pelo dano ambiental, nada impede que seja ajuizada a ação em face de apenas um deles, com direito de regresso aos demais corresponsáveis (art. 264, CC).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Afirma o Apelante, em sede de preliminar, que o julgamento antecipado da lide gerou cerceamento de defesa, já que o impossibilitou da produção de provas testemunhal.

Razão não assiste ao Recorrente.

Compulsando os autos verifica-se que não houve pedido específico de provas formulado na Contestação. (Id. 134261801 - Pág. 1/18).

Foi proferido pelo Magistrado
a quo
, despacho de Id. 134261808 - Pág. 1, determinando a intimação das partes para especificarem que provas pretendiam produzir.

O Requerido, ora apelante, manifestou pela pretensão da produção de prova testemunhal, indicando três testemunhas a serem notificadas para participação em audiência, a fim de comprovar que o loteamento em discussão sempre foi usado como pasto, ou seja, que não houve desmatamento por parte do réu, bem como provar que o repasse dos terrenos foi feito
in natura
e que, se houve algum desmatamento, foi posterior à transmissão da posse, de responsabilidade de terceiros. E, quanto a produção das demais provas, alegou ser de responsabilidade do Ministério Público, em razão de sua comprovada hipossuficiência. (Id. 134261811 - Pág. 1/2).

No caso, evidencia-se que a oitiva de testemunhas se mostrou dispensável, já que o acervo probatório, materializado em prova documental e inspeções realizadas
in loco
mostraram-se hábeis ao esclarecimento da demanda.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes.
(...).
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
(...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.
(STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
. ”
(Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

APELANTE: CELESTE DALOSTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

V O T O – (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELESTE DALOSTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paranatinga, M.M Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000772-30.2020.8.11.0044, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor do Apelante
,
que julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Apelante às obrigações de: a) providenciar as licenças ambientais necessárias a regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, e restaurar o ambiente lesado mediante PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada), sob pena de multa diária; b) pagar os danos ambientais não passíveis de recuperação, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e dano moral coletivo na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Celeste Dalosto, objetivando a condenação do Requerido à reparação de dano ambiental em razão de desmatamento de 0,51 hectares em áreas de floresta e demais formas de vegetação natural, em área de preservação permanente, sem licença ou autorização competente.

A liminar foi concedida em 14/05/2020,
in verbis
:

“
Diante do exposto, com amparo no artigo 298 do Código de Processo Civil,
defiro
a medida liminar pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, determinando ao requerido
CELESTE DALOSTO
que imediatamente:

a) se

abstenha de utilizar a área afetada em suas atividades, devendo a mesma ser isolada/não utilizada até ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária, na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, com fulcro no artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil e;

b) adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (cadastro no SIMCAR, adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA-MT) para regularização de possíveis danos ambientais praticados/ocorridos até a presente data no interior da propriedade rural, tudo conforme procedimento previsto no Decreto n. 420, de 05/02/2016, e conforme cronograma que restará descrito nos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) e que contemplará os prazos para adequação ambiental previstos na Lei 12.651/12, nos Decretos ns. 7.830/12 e 8.235/14, bem como no Decreto Estadual 420/16, providenciando, se necessário, eventual Proposta de Compensação de Reserva Legal, colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob a pena de multa diária, na importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, com fulcro no artigo 536, §1°, do Código de Processo Civil.

Oficie-se
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para que realize vistoria e fiscalize o cumprimento da decisão.

Cite-se
o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda à presente ação.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (art. 285 e 344 do CPC).

Apresentada a contestação, vistas ao Ministério Público para apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Oficie-se
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para que realize vistoria e fiscalize o cumprimento da decisão.

Cite-se
o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda à presente ação.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (art. 285 e 344 do CPC).

Apresentada a contestação, vistas ao Ministério Público para apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Sobreveio a sentença em 04/05/2022, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente

o pedido,
confirmando
a tutela antecipada concedida, para condenar os requeridos a providenciarem as licenças ambientais necessárias a regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, restaurar o ambiente lesado mediante PRADE, no prazo de 06 (seis) meses, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na área objeto deste litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), esta que limito até o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Condeno o requerido nos pagamento de danos ambientais não passiveis de recuperação no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dano moral coletivo no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para que realize vistoria e fiscalize o cumprimento da decisão.

Outrossim,
condeno
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado,
arquivem-se
os autos, com as baixas necessárias. ”

Inconformado com a sentença,
CELESTE DALOSTO
apela, alegando preliminarmente ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os terrenos foram vendidos, tendo sido passada a posse plena aos compradores, sustentando ainda, a ausência de nexo causal entre a atividade que desenvolve (venda dos terrenos) e o suposto dano ao meio ambiente.

No mérito, sustenta a inexistência de dano ambiental perpetrado pelo Apelante; inexistência de Área de Preservação Permanente; impossibilidade de reparação do dano; prescrição do dano moral difuso e elevado valor; ausência de justa causa dos danos ambientais não passíveis de recuperação; valor exorbitante e prazo exíguo da multa diária; indevida condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que viola o art. 98 do CPC.

Com essas considerações, passo a análise do recurso de apelação interposto.

Observa-se pela leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio,
que razão assiste em parte ao Apelo.

Em relação a preliminar arguida, de ilegitimidade passiva do Apelante, r
egistra-se de início que a questão guarda relação com o mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.
2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 .
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
(N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Log
o, passo a examinar a preliminar arguida juntamente com o mérito da demanda.

Aduz o Apelante, que de sua parte não há dano ambiental provocado, uma vez que as vendas dos terrenos foram feitas de forma integral, ou seja, foi passada a posse plena, sem a sua intervenção. E que em razão disso, a partir daquele momento não se encontra na esfera de sua responsabilidade nenhum dano causado, mas sim de cada comprador.

Sustenta, que não é possuidor da área que sofreu autuação, e que a única área a qual é responsável é a área em que reside, conforme fotos anexadas nos autos.

Ao contrário do que alega o Apelante, a preliminar deve ser rejeitada, pois, observa-se pelo LAUDO TÉCNICO N° 09/DUDBARRA/SEMA/2016 (Id. 134261790 - Pág. 4/6), Auto de Infração nº 133777 (Id. 134261790 - Pág. 13), TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO nº 107646 (Id. 134261790 - Pág. 14), Auto de Inspeção nº 159422 (Id. 134261790 - Pág. 15), que todos foram lavrados em nome do Apelante. Além disso, ficou constatado no Inquérito Civil nº 57/2016, que o “Loteamento Celeste”, local onde ocorreu o dano ambiental, pertencia ao Sr.
Celeste Dalosto, quando da sua
implementação, e nenhum dos moradores fazia jus à matrícula de seu lote.

Consta do LAUDO TÉCNICO N° 09/DUDBARRA/SEMA/2016 (Id. 134261790 - Pág. 4/6), as seguintes informações:

“(...)

7. CONSTATAÇÕES:

Na data de 15/01/2016 a equipe de fiscalização da SEMA esteve realizando vistoria na área acima identificada em atendimento a denúncia de desmatamento em Área de Preservação Permanente.
No local foi constatada a supressão de vegetação nativa em área de brejo, ou seja, nascentes ou olhos d'água, para implantação de edificações no sistema palafita.

(...)

Foi informado que a área em questão pertence ao senhor Celeste Dalosto

e que o mesmo está realizando o parcelamento do terreno em lotes menores.

Das edificações construídas na área de brejo, foi identificado por enquanto
apenas o proprietário de um imóvel, o senhor Admilson Teles da Silva, que informou que adquiriu o lote do senhor Celeste, entretanto, não foi realizado o contrato de compra e venda.

Com base nas coordenadas geográficas registradas no local,
foi obtida uma área desmatada em APP de 0.51 hectares. Também não foi localizado licenciamento ambiental para o parcelamento do solo (loteamento) que está sendo realizado.
”
(Destaquei)

Do Auto de Infração nº 133777 (Id. 134261790 - Pág. 13) consta:

“
Celeste Dalosto

(...)

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

1). Destruir 0,51 hectares de floresta e demais formas de vegetação natural em área considerada de preservação permanente sem autorização do órgão competente.

2). Fazer funcionar atividade considerada efetiva ou potencialmente poluidora (parcelamento do solo/loteamento) sem licenciamento ou autorização dos órgãos ambientais competentes

(...)”
(Destaquei)

E ainda, do Auto de Inspeção nº 158888 (Id. 134261790 - Pág. 16):

“(...)

O senhor Admilson adquiriu o seu lote do senhor Celeste, no ano de 2014, no mês de maio. O lote possui tamanho de 16 m x 136 m, até a margem do rio, não foi feito documento de contrato de compra e venda. O senhor Admilson construiu casa de madeira sistema palafita, a edificação possui sanitário, e segundo informou, possui fossa séptica.

(...)

A área de loteamento pertence ao senhor Celeste
, que adquiriu uma área de dois hectares do senhor Cicero Ribeiro de Souza, (66) 9662-6616, aproximadamente a 17 anos, e
está loteando a área para terceiros, conforme constatado na vistoria.

(...)

Também existe próximo outra edificação, em frente a estrada de acesso ao Rio, com finalidade para implantação de bar,
sendo o proprietário o senhor Celeste. Os moradores fixos do loteamento são o senhor Celeste, Cícero e Admilson, os outros utilizam para lazer a pesca.

(...)

Constatamos a supressão de vegetação nativa para instalação das edificações.

(...)
”

Assim, diante do laudo pericial ser conclusivo pela ocorrência de desmate no loteamento do senhor Celeste Dalosto, e não haver por parte do Requerido, ora apelante, qualquer apresentação de prova contrária aos fatos alegados, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.
A conduta praticada pelo recorrente não atinge bem ou interesse da autarquia federal (IBAMA), não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento em área de floresta amazônica.
Não há falar em ilegitimidade passiva, se não há provas robustas de que a parte não praticou a lesão ambiental.
A petição inicial não é inepta, por ausência de interesse de agir, visto que a pendência de julgamento de processo administrativo não obsta a propositura de ação, ante a independência existente entre as instâncias administrativa e judicial, bem assim porque não comprovou a inexistência do dano ambiental. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 1000629-06.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)” (Destaquei)

A
degradação ambiental em área de APP, foi promovida diretamente pelo Apelante à época, e dele houve proveito para aferição de lucro, com dilapidação do patrimônio natural, não cabendo excluí-lo do polo passivo da demanda como pleiteado.

Tem-se que a Ação Civil Pública deve ser proposta contra quem for indicado como causador do dano ao meio ambiente. Sendo assim, o Ministério Público Estadual, ao interpor a ação contra o Apelante, teve como suporte a informação de que o Apelante era causador do dano, já que o parcelamento do terreno era realizado por ele.

Certo é que o Apelante é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, sendo que a questão da responsabilidade sobre a alegada lesão a direitos ambientais é questão meritória.

E ainda que o dano tenha sido provocado por outrem, salienta-se o caráter solidário da responsabilidade civil ambiental, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente, o que não obsta o exercício do direito de regresso entre os poluidores, a depender da maior ou menor contribuição para a ocorrência do dano ambiental.

Sustenta o Apelante, que não há nexo causal entre a sua atividade (venda dos terrenos) e o suposto dano ao meio ambiente. E, que
“O simples fato de se vender um terreno não gera o dano, pois nem é ilícito cível e não há relação consequencial com a degradação posterior, por acaso perpetrada pelo possuidor. ”

Ocorre que, no caso, a condenação do Apelante se deu por dano ambiental em decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, para implementação de loteamento e construção de edificações, com a finalidade de comercialização, restando demonstrado o dano e o nexo de causalidade.

Baseou-se o Magistrado
a quo
em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Observa-se que foram carreados documentos, fotografias e imagens de satélite, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área.

Colhe-se dos autos que o Apelante foi autuado no ano de 2016 pelo agente fiscal da SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme Auto de Infração nº 133777 (Id. 134261790 - Pág. 13), por desmatar 0,51 hectares de floresta e demais formas de vegetação natural em área considerada de preservação permanente sem autorização do órgão competente, provocando degradação ambiental, constante se confirma pelo Laudo Técnico e fotográfico de Id. 134261790 - Pág. 4/10 e imagens de satélite (Id. 134261790 - Pág. 11/12).

O Apelante foi apontado como responsável pela atividade de exploração danosa ao meio ambiente (supressão de vegetação nativa para instalação das edificações), no Laudo Técnico de Id. 134261790 - Pág. 4/10, elaborado por agentes da SEMA.

A autuação e o Termo de Embargo/Interdição (Id. 134261790 - Pág. 13/14), promovidos pela SEMA estão comprovados e são incontroversos.

O órgão ministerial acostou aos autos o Inquérito Civil nº 57/2016 (Id. 134261790 - Pág. 2), o qual informa a realização da ação fiscalizatória pela SEMA, na área de posse do senhor Celeste Dalosto denominada “Loteamento Celeste”.

Durante a ação fiscalizatória os agentes da SEMA abordaram Admilson Teles da Silva, que estava na área demandada, quando constataram a prática dos ilícitos ambientais, sendo lavrados Auto de Infração nº 133777 , Termo de Embargo/Interdição nº 107646, Auto de Inspeção nº 159422, Auto de Inspeção nº 15888 em nome de Admilson Teles da Silva, Notificação nº 144401 para Admilson Teles da Silva. (Id. 134261790 - Pág. 13/17).

Consta do Ofício n° 284/2016-PJP/GAB encaminhado pela Promotoria de Justiça de Paranatinga ao Prefeito do Município de Gaúcha do Norte NILSON FRANCISCO ALÉSSIO, requisição de informações quanto a pedido de aprovação de loteamento em nome de CELESTE DALOSTO ao Município de Gaúcha do Norte, ou aprovação. (Id. 134261790 - Pág. 28).

Foi encaminhado Ofício n° 285/2016-PJP/GAB, pela Promotoria de Justiça de Paranatinga ao Delegado de Polícia do Município de Gaúcha do Norte, para notificar/intimar o autuado, a fim de comparecer na delegacia em 16/11/2016 as 13h para possível formalização de TAC nos autos do Inquérito Civil

nº 57/2016 - SIMP 000488-042/2016. (Id. 134261790 - Pág. 29).

Foi certificado nos autos, o não comparecimento do Apelante à delegacia para a realização do TAC, mesmo após ter sido devidamente notificado. (Id. 134261790 - Pág. 30).

Houve o encaminhamento de Ofício 1109/2016 PJP, pela Promotoria de Justiça de Paranatinga ao Diretor de Unidade Desconcentrada – SEMA – Município de Barra do Garças-MT, requisitando informações sobre a propriedade denominada LOTEAMENTO DO CELESTE em nome de CELESTE DALOSTO,

quanto ao 1- Cadastro Ambiental Rural – CAR; 2- Autorização Provisória de Funcionamento – APF; 3- Licença Ambiental Única – LAU; 4- Comprovante de adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso - PRA/MT e do cumprimento de suas condições. No mesmo documento, requereu-se esclarecimento se a propriedade se encontrava em situação de regularidade junto ao órgão ambiental e, em sendo negativa a resposta, quais providências deveriam ser tomadas pelo proprietário/possuidor visando a sua regularização. (Id. 134261790 - Pág. 31)

O Ofício nº 111O/2016-PJP encaminhado pela Promotoria de Justiça de Paranatinga ao senhor CELESTE DALOSTO no endereço localizado à Avenida Rio Grande do Sul, nº 444, Centro Canarana-MT CEP 78864-000, teve a finalidade de intimar o Apelante para defesa administrativa, bem como para indagar o autuado, sobre a possibilidade de possível formalização de TAC nos autos do Inquérito Civil nº 57/2016 - SIMP 000488-042/2016, designando nova audiência extrajudicial para o dia 20/12/2016 às 13h30min (Id. 134261790 - Pág. 32.)

A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, por meio do Oficio nº 224/2016/GPMGN, respondeu o Ofício 284/2016-PJ/GAB (134261790 - Pág. 28), informando em 11/11/2016, não haver nenhum requerimento de aprovação de loteamento encaminhado à Fazenda Pública Municipal em nome de Celeste Dalosto. (Id. 134261790 - Pág. 34/35)

O Diretor de Unidade Desconcentrada – SEMA - Município de Barra do Garças, por meio do Oficio nº 16/2017/DUDBARRA/SEMA, respondeu o Ofício 1109/2016 PJP encaminhado pela Promotoria de Justiça de Paranatinga, noticiando a ausência do CAR para o CPF/CNPJ 943.552.311.00, Celeste Dalosto, da Autorização Provisória de Funcionamento – APF, da Licença Ambiental Única – LAU,

da adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso - PRA/MT. (Id. 134261790 - Pág. 36/39)

Novamente a Promotoria de Justiça de Paranatinga, por meio do Oficio nº 177/2017-PJP de 01/02/2017, enviado ao senhor CELESTE DALOSTO, concedeu-lhe oportunidade para defesa administrativa, bem como indagou o Apelante sobre a possibilidade de realização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para a recuperação da área degradada, designando para o dia 17/03/2017 ás 09:00 horas, audiência extrajudicial. (Id. 134261790 - Pág. 40).

A mesma Promotoria, solicitou ao COORDENADOR DO CAOP - Procuradoria Geral de Justiça, à época, Sr. SÉRGIO SILVA DA COSTA, a realização de perícia para aferir se o “Loteamento do Celeste”, situado às margens do Rio Culuene, no Município de Gaúcha do Norte-MT, Coordenadas 13°24'38,6" e 53°02'48,5", encontrava-se nos limites da terra indígena "Pequizal de Naruvôtu". (Id. 134261791 - Pág. 6).

Em resposta a referida solicitação, em 05/04/2018 foi expedido Relatório Técnico nº 274/2018 pelo perito Edvaldo José de Oliveira – Geólogo - CREA 029133 (Id. 134261791 - Pág. 16/23), com a seguinte conclusão:

“
14. CONCLUSÃO

Após explanados os métodos e evidenciado a localização da TI Pequizal do Naruvôtu, bem como a Pousada do Celeste, conclui-se que a\pousada encontra-se alocada fora dos limites da terra indígena. Desta forma, a Pousada do Celeste, encontra-se externa aos limites da terra indígena "Pequizal do Naruvôtu" delimitada através do Decreto de 29 de abril de 2016.”

Foi i
nterposta a presente Ação Civil Pública e deferida a liminar, e, após, consta solicitação da Procuradoria de Estado à SEMA (Oficio nº 148/SUBPGMA/2020 – Protocolo nº 194013/2020), de informações quanto ao cumprimento da decisão liminar deferida pelo Magistrado
a quo
nos referidos autos. (Id. 134261815 - Pág. 1)

Após a realização da vistoria e fiscalização pela SEMA, a fim de se certificar o cumprimento das medidas determinadas na liminar, foi emitido o Relatório Técnico nº 70/DUDBARRA/SEMA/2021 (Id. 134261815 - Pág. 2/8), com as seguintes informações:

“(...)

5. CONSTATAÇÕES

Em 19/10/2020, a equipe técnica da SEMA de Barra do Garças, realizou vistoria na área acima identificada (Figura 01), onde foi constatada a existência de diversas edificações, as quais uma pequena parte estava sendo usada como ranchos de lazer (pesqueiros) visto não haver nenhuma pessoa nos imóveis (Fotos 03 e 04). Na área há aproximadamente 20 (vinte) edificações (Fotos 05-16).

No momento da vistoria o senhor Celeste Dalosto encontrava-se no local e informou a equipe da SEMA que atualmente, do total da área, é proprietário apenas do imóvel onde reside (Fotos 17-18) e de uma área com tanques escavados para criação de peixes (Fotos 19 E 20). Em relação as demais áreas, o senhor Celeste informou que já comercializou todos os terrenos para terceiros.

(...)

7. CONCLUSÕES

Com base na vistoria realizada in loco e em consulta realizada nos sistemas de controle e monitoramento ambiental desta Secretaria concluímos que:

.
O senhor Celeste Dalosto atualmente faz uso de parte da área para sua moradia e para a atividade de criação de peixes em tanques escavados.

.
Não há isolamento da área interditada/embargada, havendo livre acesso inclusive por meio de automóveis.

O senhor Celeste relatou que as demais áreas do terreno já foram comercializadas para terceiros.

Não foi localizado no SIMCAR inscrição de imóvel rural em nome do senhor Celeste Dalosto, bem como, não foi encontrado nenhum pedido de licenciamento ambiental para outras atividades.
”

Do Auto de Inspeção nº 21111340 de 10/05/2021 (Id. 134261817 - Pág. 2), consta:

“(...)

CONSTATAÇÕES

Em 19/02/2016, foi lavrado o Termo de Embargo/Interdição nº 107646 determinando o Embargo de toda e qualquer atividade, obra ou serviço localizado na área denominada Loteamento do Celeste.

Em 19/10/2020 a equipe técnica da SEMA realizou nova vistoria no local, onde foi constatada a existência de diversas edificações, as quais uma pequena parte estava sendo usada para moradia e a maior parte usada como ranchos de lazer (pesqueiros) visto não haver nenhuma pessoa nos imóveis. Na área havia aproximadamente 20 (vinte) edificações.

No momento da vistoria o senhor Celeste Dalosto encontrava-se no local e informou à equipe da SEMA que atualmente, do total da área, é proprietário apenas do imóvel onde reside e de uma área com tanques escavados para criação de peixes. Em relação as demais áreas, o senhor Celeste informou que já comercializou todos os terrenos.”

Na
mesma data da inspeção, foi lavrado outro Auto de Infração (Auto de Infração nº 211131051) (Id. 134261817 - Pág. 3/4), em razão do descumprimento do Embargo/Interdição nº 107646 de 19/02/2016,
in verbis
:

“
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

1 – Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas (Termo de Embargo/Interdição nº 107646 de 19/02/2016).

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS:

1 -

Artigo 70 da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; combinado com Artigo 79 do Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008.

DESCRIÇÃO DO VALOR DA MULTA

1 – R$ 90.000,00

TOTAL: R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

ATENÇÃO:

O INFRATOR TEM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA PAGAR O VALOR DA MULTA APLICADA OU APRESENTAR DEFESA ADMINISTRATIVA A SEMA”

Me
diante a análise do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental em razão da atividade desenvolvida pelo Recorrido, ora apelante.

In casu,
a condenação do Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, se baseou em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos e a responsabilidade do Apelante em relação a referida demanda.

Ressalta-se, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, e, no caso, o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento, mantendo-se incólumes de descrédito os documentos apresentados pelos agentes ambientais da SEMA.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 405 DO CPC – PERIGO DA DEMORA INERENTE À PRÓPRIA NATUREZA DO DANO AMBIENTAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
1 -

Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. 2 – Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental
(precedente STJ - REsp 1778729/PA). (N.U 1002152-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)” (Destaquei)

Out
rossim, em decorrência do princípio da precaução, é do Requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente
. ” (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”

Na hipótese, não houve comprovação por parte do Apelante de que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental sustentado pelo
Parquet
.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, bem como é inegável que as atividades desenvolvidas pelo Apelante (implementação de loteamento e construção de edificações para venda), de forma irregular, são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Resta, portanto, configurada a infração ambiental contida nos arts. 38, 60 e 70 da Lei 9.605/98 c/c o art. 43 e 66 do Decreto Federal n.º 6.519/2008 e Artigo 4º, inciso IV da Lei nº 12.651/2012, legislação em vigência a época dos fatos, e a responsabilidade do Apelante pelo dano causado.

Impõe-se lembrar que a
responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
.”
(Destaquei)

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.”
(Destaquei)

Ocorre que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o Apelante se eximir.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

A
pretensão ministerial visou à condenação do Requerido à obrigação de fazer consistente em: obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgão ambientais competentes; restaurar o meio ambiente lesado, mediante PRADE; indenizar os danos ambientais não passíveis de recuperação, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o tamanho da área afetada pela ação do Requerido; indenizar o dano moral coletivo causado a partir de suas condutas; tudo sob pena de multa diária no valor de 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento.

Com efeito, evidente que a condenação do Apelante à obrigação de fazer, é medida que se impõe.

A prevenção e a reparação são imprescindíveis para a tutela do meio ambiente, de maneira que a prevenção tem o objetivo de evitar ou inibir o dano, e a reparação, tanto na modalidade de restauração do que foi poluído, degradado ou destruído, quanto na forma de indenização, consiste em mecanismo ressarcitório ou compensatório do dano já causado.

No caso, verifica-se que o dano ambiental causado é de proporção considerável, face o desaparecimento de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, e foi provocado de forma consciente, já que o Apelante tinha conhecimento da inexistência de autorização.

Nesse sentido, com relação à indenização por danos materiais, verifica-se que não houve efetiva recuperação da área degrada, de acordo com Relatório Técnico nº 70/DUDBARRA/SEMA/2021 (Id. 134261815 - Pág. 2/8), realizado pela SEMA, não tendo, ainda, o Apelante, realizado a inscrição de imóvel rural
,
bem como, não foi encontrado nenhum pedido de licenciamento ambiental para as atividades desenvolvidas, de modo que não há falar em afastamento da indenização por danos materiais.

O art. 23, incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado, e ao condenar o Apelante ao pagamento de danos ambientais não passíveis de recuperação no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
(N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada.
2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido.
(N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)” (Destaquei)

Nã
o obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, o Magistrado deverá analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao
status quo
ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

Nesse sentido, para configuração do dano moral coletivo, é imperiosa a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade, em razão de um dano ao patrimônio ambiental.

Conforme se observa pelos elementos colacionados aos autos, não há comprovação de que tenha efetivamente ocorrido

dano moral coletivo.

Em que pese tenha sido caracterizada a degradação ambiental, não há indícios de que não possa ocorrer a regeneração da área recuperada, ou prova concreta, de grave sofrimento à coletividade

ou de comunidades ribeiras, pescadores ou comunidades tradicionais.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPACTO AMBIENTAL. DUPLICAÇÃO DA BR-101. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. OFENSA AOS ARTS. 494 DO CPC/2015, 927 DO CÓDIGO CIVIL E 1º DA LEI 7.347/85. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
DANO MORAL COLETIVO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, objetivando a condenação dos réus à elaboração e à execução de um programa de apoio à comunidade de Morro Alto/RS, bem como uma indenização por danos morais coletivos. (...) V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que "'a demora dos órgãos DNIT e IBAMA na inclusão de medidas mitigadoras e compensadoras por ocasião da ampliação da BR101, embora indesejável, não pode ensejar a caracterização do dano moral coletivo' (...), sendo que
não restou demonstrado que tal demora tenha excedido os limites da tolerabilidade ou representado grave sofrimento à referida comunidade, a ponto de ensejar a condenação em danos morais coletivos indenizáveis"
. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste dano moral coletivo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1854084/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)” (Destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados desse Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA.
O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA –
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA
–DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1001419-87.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)” (Destaquei)

Assim, não havendo provas nos autos de que o dano tenha precisamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para afastar a condenação do Requerido, ora Apelante, ao pagamento de dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024